Tribunal: TJDFT
Processo: 0707791-16.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707791-16.2024.8.07.0018 RECORRENTE: BRUNA DA SILVA FERNANDES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CRITÉRIOS OBJETIVOS E LEGALIDADE. 1. A avaliação psicológica em concursos públicos deve observar previsão legal, critérios objetivos e possibilidade de recurso. 2. No concurso público para ingresso no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal (Edital no 04/2023-DGP/PMDF), a exigência de exame psicotécnico encontra respaldo legal no art. 11, da Lei no 7.289/84, e no art. 62, da Lei Distrital no 4.949/12. 3. O art. 62, da Lei Distrital no 4.949/12, exige apenas que o exame psicotécnico seja realizado por banca examinadora composta por especialistas, mas não impõe a necessidade de assinatura individual na resposta ao recurso administrativo, pois não se trata de elaboração de novo laudo, apenas análise dos argumentos do candidato. 4. A revisão judicial da avaliação psicológica deve se restringir à legalidade do procedimento, sem adentrar o mérito da análise técnica, salvo comprovação de ilegalidade manifesta. Ausente ilegalidade, subjetividade excessiva ou afronta ao contraditório, não há fundamento para a anulação da fase do certame. 5. Apelação não provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1°, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigos 980, parágrafo único, do Código de Processo Civil, 9°, inciso VII, da Lei n° 4.878/65, 62 e 63, ambos da Lei n° 4.949/12 e 50, inciso I, da Lei no 9.784/99, sustentando que a avaliação psicológica, no caso dos autos, não teria observado critérios objetivos determinados por lei e que a resposta do recurso administrativo interposto não estaria assinada pelas psicológicas indicadas. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJDFT e do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 980, parágrafo único, do Código de Processo Civil, 9°, inciso VII, da Lei n° 4.878/65, 62 e 63, ambos da Lei n° 4.949/12 e 50, inciso I, da Lei no 9.784/99, pois “A inversão do julgado, no tocante à legalidade dos critérios adotados na avaliação psicológica, demandaria o reexame das provas dos autos e das cláusulas do edital do certame, o que é vedado no âmbito do recurso especial, ante o óbice das Súmulas 5 e 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.657.951/SC, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). Tampouco deve prosseguir o apelo no que tange ao suscitado dissídio interpretativo, pois os enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também são aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025. Igualmente não cabe dar curso ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional com paradigma deste TJDFT, pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula13do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024